Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-10.2017.8.11.0087
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000099-10.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENE OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 304.344.831-68 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO– INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEMORA DE CINCO DIAS PARA RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR – PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a designação de audiência de instrução, sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há se falar em necessidade de perícia nas instalações se as interrupções no fornecimento do serviço são incontroversas em que pese alegue a promovida a ocorrência de força maior. Os fatos incontroversos não dependem de prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em interrupção no fornecimento de energia por cinco dias, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminarmente a incompetência por complexidade da causa ante a necessidade de perícia nas instalações elétricas e, no mérito, sustentou que os fatos decorreram de fatores externos (chuvas) que excluem sua responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a presente demanda ou reduzir o valor do dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Requer a recorrente a realização de prova pericial no próprio sistema de medição ou na rede de energia que abastece a residência da parte Recorrida de modo a confirmar os supostos problemas.

Em que pese a alegada preliminar, verifico que o mérito da presente ação se refere a falha na prestação do serviço consistente em constantes oscilações de energia e interrupções, as quais são solucionadas depois de 03 dias. Assim, o caso discute a falha constante pela interrupção e a falha na demora de solução.

Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a designação de audiência de instrução, sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há se falar em necessidade de perícia nas instalações se as interrupções no fornecimento do serviço são incontroversas em que pese alegue a promovida a ocorrência de força maior. Os fatos incontroversos não dependem de prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovida interpôs recurso porque alega não ter havido qualquer falha na prestação do serviço e que a interrupção ou queda no fornecimento de energia elétrica ocorreu por força maior em razão das constantes chuvas e precariedade da região de Guarantã do Norte.

Afirma a promovente que teve o serviço de fornecimento de energia interrompido em sua residência em 13/10//2017 e que mesmo com reclamações administrativas conforme protocolos nº 9027776861; 44020616; 44123116; 44024564; 44024975; 44027678; 44026593; 44024712 e 44028377, entretanto, somente foi reestabelecido no dia 18/10/2017, por volta das 09:00 horas da manhã, ou seja, a requerente ficou cerca de 104 (cento e quatro) horas ininterruptas sem o essencial fornecimento de energia elétrica.

A parte promovida, ora Recorrente, alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado alegando que a interrupção decorreu de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido, posto que reconhecido pela parte Recorrente, ora promovida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

A interrupção do serviço e a demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021